Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-67.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007482-67.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO ORGINO DE LIMA - CPF: 045.558.191-60 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (RECORRENTE), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), RENATO NANTES POLTRANIERE - CPF: 035.443.911-12 (ASSISTENTE), MARTA CONCEICAO ROCHA - CPF: 071.480.071-60 (ASSISTENTE), LUCIANO ORGINO DE LIMA - CPF: 045.558.191-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DE MATOS MENEZES - CPF: 021.314.721-10 (RECORRIDO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE ALESSANDRA DE MATOS MENEZES.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO SIMPLES E TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – 1.
IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIA
L
– PLEITO ALMEJANDO A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DA REFERIDA
CAUSA QUALITATIVA
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVIC
ÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A
DESPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÕES CORPORAIS
– DESACOLHIMENTO –
EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
DO RECORRENTE –

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –

3.
POSTULADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO CAUTELAR MANTIDO
–
4.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E IRRISIGNAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA.

1.

Deve ser mantida a pronúncia do
acusado
, porquanto
, na espécie,
estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal
,

consubstanciados
na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a
respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o
julgamento dos crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

D
o mesmo modo
, a

falta
de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

3
.
Não deve ser acolhido o pedido de revog
ação da prisão preventiva do pronunciado
, decretada para a garantia da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da conduta a imputada
a sua pessoa.

4
. Recurso ministerial provido e irresignação defensiva desprovida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo
Ministério Público
e

por
Alessandro de
M
atos Menezes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Paranatinga
/MT,
nos autos d
a
A
ção
P
enal n.
1001917
-
24
.20
20
.811.00
4
4, que pronunciou o
acusado
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio em face da vítima
Luciano
Orgino
de Lima
, (art. 121,
§ 2º, II,
c/c 14, II,
do Código Penal)
,
e extirpou a incidência da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, determinando a submissão

a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela unidade judiciária.

O Ministério Público, forte nas razões juntadas
a
o ID 85723153
, almeja
que Alessandro
seja pronunciado por
incurso no
art. 121,
§ 2º, II e IV, c/c 14, II,
do Código Penal
, incluindo-se, portanto, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da v
ítima
,
ao argumento de que não é
manifestamente improcedente,

porquanto há
fortes indícios de sua
incidência.

Alessandro
,

f
orte nas razões juntadas ao ID
85723142
, pugna pela reforma da referida decisão a fim de ser
despronunciado
,
eis que
entende que as provas amealhadas
nestes
autos são frágeis e incapazes de indicar sua participação no delito
em alusão
, devendo imperar, na sua intelecção, a máxima
in dubio pro reo;

e
, subsidiariamente
:

(
i
) a desclassificação da conduta
imputada
para lesão corporal; (
ii
)
o afastamento da qualificadora do motivo
fútil;
e, por fim,
(
iii
)
a conce
ssão

d
o direito de
ele
aguardar o julgamento em liberdade
ou seja substituída a medida extrema por outras cautelares diversas da prisão
.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
nos
IDs
85723148 e
85723157
, os
recorridos
colimam o desprovimento do recurso da parte adversa.

Em juízo de retratação exteriorizado
no ID 85723158
, o
magistrado
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID 86699491
, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do
recurso
defensivo.

É o relatório. Inclua-se o presente processo em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID
85723043
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 12 de agosto de 2020,

por volta das 22h30min, em residência particular, localizada na

Rua Projetada, bairro Vila Concórdia, neste município de

Paranatinga/MT, o denunciado
ALESSANDRO DE MATOS MENEZES

agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar o Sr. Luciano
Orgino
de Lima , apenas não consumando o crime por circunstância alheia a sua vontade
, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl.

03-IP); Boletim de Ocorrência (fls. 04/06-IP); Termo de

depoimento do Policial Militar Gilson César
Sirotenco
(fls.

09/10-IP); Termo de depoimento do Policial Militar Renato

Nantes
Poltraniere
(fl. 11-IP), Termo de declarações da vítima

Luciano
Orgino
de Lima (fl. 12-IP); Prontuário de atendimento

ambulatorial (fl. 14-IP), e demais documentos coligados aos

autos.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local

acima descritas, o denunciado
Alessandro de Matos Menezes
,

por motivo fútil, apossou-se e uma arma branca, do tipo faca,

dirigiu-se até residência da vítima e, em ato contínuo, mediante

arrombamento, adentrou ao imóvel, e passou a desferir diversos

golpes com o referido instrumento em face do Sr.
Luciano
Orgino
de Lima
, apenas não consumando o crime por

circunstância alheia a sua vontade, uma vez que a vítima

conseguiu se desvencilhar do denunciado e evadir-se do local.

Em sequência, a equipe da Polícia Militar foi acionada, pelo

que diligenciou até local e, após efetivar buscas, prendeu o

denunciado
Alessandro de Matos Menezes
em flagrante.

A

qualificadora do motivo fútil encontra-se caracterizada nos

autos, pois o denunciado praticou o delito, tão somente, em

virtude de meras desavenças.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do

ofendido justifica-se pelo fato de a vítima ter sido atingida

quando se encontrava em sua residência, tendo sido lesionada

de surpresa, o que dificultou qualquer reação defensiva.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado

Alessandro de Matos Menezes
confessou a prática do crime,

conforme Termo de Qualificação, vida pregressa e

interrogatório de fls. 20/23
.
[...]

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia
;
começando, a partir de então, a
segunda
,
que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária
;
todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras
,
no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das
possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte, n
ão obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame deste
s

autos
, ve
rifica-se que a materialidade da tentativa de
crime de homicídio qualificado
(
art. 121, § 2º, I
,
do Código Penal
), ficou demonstrada pelos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
85723044 - p. 5);
b
oletim
de ocorrência (
ID
85723044

-
p.
06/09
);
prescrição médica (ID 85723044 - p. 16);

auto de exame de corpo de delito de lesão corporal
(ID
85723044

-
p.
17
); mapa topográfico para localização de lesões (ID
85723044

-
p.
18
/19
)
;
enquanto que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o
pronunciado
estão
, em tese,
evidenciados pela
s
provas produzidas durante a instrução do processo.

Do recurso do Ministério Público
.

No contexto destes autos, verifica-se, pois, que o juízo de origem afastou a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV da Lei Material Penal) elencada na denúncia
, contra o que se insurgiu o Ministério Público, pugnando pela inclusão da referida
qualificadora
na decisão que pronunciou
Alessandro
.

Tem razão o
Ministério Público
,
porque o afastamento de qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, na vertente fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas causas qualificadoras
mostrarem-se
manifestamente improcedentes, situação, essa, que, no entanto, não foi
o que aconteceu nos presentes autos
.

Com
efeito,
o presidente do feito
, ao pronunciar Alessandro
pela suposta prática do delito previsto no

art. 121,
§ 2º, II, c/c 14, II,
do Código Penal
,
extirpou a
possível incidência
qualificadora prevista no inciso IV do referido dispositivo,
pelas seguintes razões
:

[...]
Ao analisar o artigo 121, § 2º inciso IV do Código Penal,
verifico que aparentemente o acusado se deslocou até a residência da vítima, arrombou a porta e esfaqueou a vítima
, contudo não foi demonstrado durante a instrução probatória que de fato ocorreu a qualificadora, haja vista que
não restou demonstrado que o pronunciado agiu mediante traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, razão pela qual afasto a qualificadora
.
[...]
(
S
entença de pronúncia encartada no
ID
85723135
).

Releva ponderar,
no entanto,
que, apesar de o magistrado deixar registrado que o delito, em tese, teria sido perpetrado logo após
Alessandro
arrombar a porta da residência da vítima, entendeu que não ficou demonstrado que ele teria agido mediante traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultasse ou tornasse impossível a def
esa do ofendido, afastando,
assim
, a possível incidência do inciso IV do § 2º do art. 121 do Código Penal
.

É certo que as informações obtidas pelos
depoimentos colhidos na fase inquisitiva e durante a instrução menor, não permitem compreender plenamente – e nem seria esta fase adequada para tal
desiderato
–, o que realmente ocorreu na ocasião em que
Alessandro
e
Luciano
se
enfrentaram na residência do segundo
;

motivo pelo qual não é menos certo que
somente a instrução probatória perante o juiz natural da causa – o Tribunal Popular – poderá revelar o que, de fato houve naquela oportunidade.

Contudo, do exame da
referida prova oral
, é forçoso concluir pela existência de versões que, em tese, indicam que a tentativa de homicídio teria sido p
raticada por Alessandro
quando ele
e
ntro
u
na residência da vítima e a surpreend
eu
com golpes de faca, sem que ela tivesse tempo de esboçar qualquer reação.

Com efeito, depreende-se das declarações prestadas em juízo pelo ofendido Luciano
Orgino

que Alessandro
foi até sua residência
no período noturno, quando
aquele
já estava deitado para dormir, chamou-o e depois
chutou a porta,
e
ntrando pelos cômodos até encontrá-lo
;
asseverando
,
outrossim,
o ofendido que, na sequência,
o
pronunciado

teria
desferi
do

golpes de faca contra
sua pessoa
:

o
primeir
o
pelas costas
, atingindo-o
perto do pulmão, outr
o no braço e o último na perna, até que ele conseguiu escapar das investidas e fugir
.
(
Depoimento
encontradiço
no
s

ID
s
85723096 a

8572309
9
)
.

Em sintonia com a versão narrada pela vítima, a testemunha Marta Conceição Rocha,
ex-companheira
de Alessandro
,
disse
ter presenciado parcialmente os fatos e
que
este
teria “arrebentado a casa” de Luciano e também desferido “umas facadas nele”, oportunidade na qual el
a teria saído do local correndo, não sabendo
dizer qual o foi o desfecho do entrevero
, somente que Alessandro queria tomar satisfação de Luciano.

(
Depoimento
que se encontram
no
s

ID
s
8572310
0

a

8572310
2
)
.

Por sua vez
, Alessandro
apresentou a versão de que apenas teria se defendido das agressões perpetradas por Luciano, fazendo uso de uma faca
que encontrou no local,
justificando,
contudo
,
que teria ido até lá perguntar a ele se havia “transado”
com Marta
e diante da resposta positiva do ofendido, teria ficado “cego de raiva”, situação, essa, que, supostamente, desencadeou o fato
narrado na exordial acusatória

(
Depoimento juntado nos
ID
s

8572311
0
a
85723114)
.

Percebe-se,
pois
, a existência de mais de uma versão nos autos
: uma apresentada por Alessandro, confirmada parcialmente pela única testemunha presencial e outra pelo ofendido
, de modo que

a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra lastro probatório

suficiente nas provas
destes
autos e deve, por esse motivo,
ser submetida a apreciação dos

jurados – corolário do princípio do juiz natural.

Ademais disso, deve ser salientado, mais uma vez, que a Constituição Federal prevê expressamente, na alínea
d
do inciso XXXVIII de seu art. 5º, que aos jurados compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, de forma que, em regra, neste tipo de crime a valoração da prova contida no respectivo processo só pode ser feita pelos
j
uízes leigos, cabendo ao
j
uiz togado, após a instrução, apenas verificar a admissibilidade da acusação.

Por conseguinte
, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, de modo que a decisão invectivada deve ser reformada ness
a

parte
.

Do recurso de Alessandro

de Matos Menezes
.

Sem embargo de

Alessandro

ter
postulado a
sua
despronúncia
,
sustentando a insuficiência probatória
, constata-se, sem maiores esforços, qu
e sua pretensão
não deve ser acolhida, sobretudo em razão
dos indícios de autoria
da tentativa de homicídio
que ressaem
das declarações prestadas
pelo ofendido
Luciano
Orgino
, em juízo
, consoante se infere deste fragmento do
seu
depoimento:

[...]

Vítima:

Ai
é o Alessandro. Ele chutou, entrando do dentro de casa,
ai

ele veio no, porque aqui em casa tem dois quartos, ele veio num quarto,

e eu
tava
no

outro,
ai
eu levantei, quando eu levantei ele me viu,
ai
ele me cercou na porta, só

que eu não tinha visto que ele
tava
com uma faca. A gente começou, tipo ele veio

pra cima, e eu fui tentar me defender, só que
dai
ele me acertou três facadas.

Ministério Público
:

Ele acertou três facadas no senhor?

Vítima:
Sim. Uma nas costas, perto

do pulmão, uma no braço e uma na perna.
Ministério Público:

Tá certo.

Vítima:

Aí eu fui

tentar correr, eu
cai
no chão, aí ele veio por cima de mim também, tentando me dar

mais facada, só que não conseguiu acertar,
ai
eu consegui tirar ele de cima de mim

e consegui correr.

[...].
(
Luciano
Orgino
de Lima
, fragmento de seu depoimento na fase
judicial
,
IDs
85723096 a 85723099
).

Do mesmo modo, os indícios da tentativa de crime contra a vida do ofendido ressaem das próprias palavras de Alessandro, quando
asseriu
, em juízo, que
fez uso de faca contra Luciano, justificando, no entanto, que
somente teria se defendido das
supostas
agressões
sofridas
, consoante se infere
deste
trecho
do seu interr
o
gatório
:

[...]

foi a hora que eu estourei a porta dele, quando eu estourei a porta dele, ele veio de encontro comigo, nós saiu em uma luta corporal, como eu
tava
sobre efeito de álcool ele
tava
me batendo, e ao mesmo tempo que ele
tava
me batendo, veio na minha cabeça que ele ia me matar, como ele já tinha matado outros aqui, foi que eu olhei em volta e consegui encontrar essa faca, foi onde eu dei uma facada nele.
E peguei, ele saiu correndo, eu peguei e sai correndo, fui pra minha casa,
percebi a cagada a besteira que eu fiz, fui pra minha casa e fiquei esperando a guarnição, pra me entregar porque eu vi que eu tinha cometido a maior besteira que eu já tinha feito na minha vida
, porque além de eu tá bem empregado, eu ia perder a minha liberdade e muitas outras coisas né, porque eu
tava
muito bem empregado, eu tinha serviço pra trabalhar esse ano todinho, e a metade do ano que vem, foi uma besteira de álcool e através da droga que sou dependente, eu sou usuário, eu já acordo de manhã já usando, se eu não acho pra comprar aqui eu vou em Primavera, vou em Rondonópolis eu compro, eu sou dependente já, já participei, já passei por clínicas, e através desse dia eu
tava
alcoolizado,
fui na casa dele, fiz esse lixo, chutei a porta, na hora de uma luta corporal com ele eu
tava
apanhando, achei a faca e dei a facada nele.
F
oi isso que aconteceu senhor [...]
.
(
Alessandro de Matos Menezes
, em juízo,

IDs
85723110 a 85723114)
.

Destacamos

Do mesmo modo,
a possível prática
por Alessandro
da tentativa de
crime contra a vida
de Luciano
descrito na denúncia,
como dito linhas volvidas,
foi afirmada nas declarações de
Marta Conceição Rocha, ex-companheira do
pronunciado
, quando
ela
narrou
em juízo, que o delito teria sido praticado após
ele
descobrir que ela e o ofendido tivera
m um relacionamento amoroso
, consoante se observa deste fragmento
do depoimento dela
:

[...]
eu e o Alessandro a gente separou
(...)
eu fui embora da casa dele, e ele foi lá na minha mãe me busca, e ele perguntou se eu tinha ficad
o com outra pessoa, e eu falei “
que não
”
, ai logo depois eu falei
“
que eu tinha ficado sim, com o Luciano
”
, e ele me pediu pra mim levar lá na casa do Luciano, e eu levei, e ele ficou louca lá, rebentou a casa do cara, e deu umas facadas nele, e eu corri, não vi mais nada. Eu
tava
toda machucada também
[...]
.
(Marta Conceição Rocha, em juízo,
IDs
85723100 a 85723102).

Logo, estão presentes indícios suficient
es de a
ut
oria em desfavor de Alessandro
, a obstar a almejada
despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação

seria
imperativo
que as provas produzidas
durante a persecução penal
permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura
, qu
e ele não foi um dos
autor
es
do fato
a ele imputado na exordial acusatória
.

Isso, porque conforme

foi
consignado linhas volvidas, no momento processual em
alusão
, só é autorizado
a absolvição sumária ou a despronúncia do acusado
quando restar indiscutível a
ausência de indícios
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que,
é
imperioso concluir
que não há como se acolher o pleito deduzido
por Alessandro
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que
ele
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Com efeito, em relação ao assunto, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISO II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÕES ALTERNATIVAS –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – INADEQUAÇÃO – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA O DECOTE – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, se a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

A exclusão da qualificadora constante na pronúncia somente se mostra viável quando manifestamente improcedente, sob pena de se usurpar a competência constitucional do júri
.
(N.U 1001373-41.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/20
21,
Publicado
no DJE 15/02/2021.
Destacamos

Por conta
disso, não há possibilidade de se dar g
uarida à pretensão de Alessandro
, visando a sua

despronúncia,
eis que
restam evidentes neste
s

autos
a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
;
isso sem contar que, havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, ser
em
dirimidas pelo Conselho de Sentença,
porque, como se sabe,
vigora nos processos afetos ao júri, na fase da
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
, que não pode ser afastado como pretende
sua defesa
,
uma vez que
não se está diante de um juízo de condenação (no qual vigora o princípio
in dubio pro reo
), mas, tão somente, de admissibilidade da denúncia.

Da mesma forma, embora
Alessandro
tenha afirmado que não teve a intenção de matar Luciano – uma vez que ele apenas teria perdido a cabeça ao saber do possível envolvimento de sua ex-mulher com o ofendido e o agrediu,
pleiteando, por
isso
, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para outro delito não submetido ao rito do Tribunal do Júri
–
, é forçoso
reconhecer
que
esse
argumento não pode ser acolhido
nesta
fase processual, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, que
a vida do ofendido somente não foi ceifada porque ele conseguiu escapar das investidas
do pronunciado
,
que já havia lhe desferido três golpes com uma faca, sendo que um deles atingiu
-o
próximo ao pulmão.
Por
consequência
, não se pode afirmar, de forma indene de dúvidas, que
o insurgente
, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação pretendida em sua peça recursal.

Aliás,
s
obre a matéria, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Aliás, a
cerca do tema, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)
.
Destacamos

Por conseguinte, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, desclassifica
r
o delito imputado a Alessandro
, deve ser mantida inalterada a decisão reprochada,
eis que
restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo,
não há como se afastar a qualificadora
do motivo fútil
, pois,
tal como
se
depreende
d
a prova oral produzida,
o fato criminoso teria sido
perpetrado
porque o ofendido teria se relacionado com o ex-mulher de Alessandro quando eles já estavam separados,
situação, essa, que demonstra, em tese, a inci
dência da aludida qualificadora,
razão pela qual
cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime e interpretar se essa realidade permite ou não aceitar as qualificadoras descritas –, a análise sobre a existência da motivação fútil que, por ventura, possa ter infl
uenciado na conduta de Alessandro
.

Sendo
assim, é
imperativo reconhecer que
há elementos probatórios indicativos de que, em tese, o ilícito em apuração teria sido perpetrado por
Alessandro
por uma banalidade, uma motivação fútil, de somenos importância, não havendo falar-se, pois, em exclusão da qualificadora do motivo fútil neste momento, porquanto, repita-se,
tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

A
propósito, o
Superior Tribunal de Justiça
enfrentando tema similar, teve a oportunidade de assentar
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).

Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a aprovar o enunciado

Enunciado
n. 2, que tem a seguinte redação:
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de
liberdade formulado por Alessandro
, releva ponderar que a decisão
na qual, o

magistrado
, após a sentença de pronúncia, negou a revogação da
custódia por entender que inalterados os motivos que a ensejaram para
garantia da ordem pública,
diante da
gravidade concreta da conduta imputada a sua pessoa
.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL –
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802]
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in
casu
evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
iudicium

accusationis
, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...]
o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade
”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].

(
TJMT,
N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)
.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério
Público
, para o fim de reformar o
decisum
vergastado e incluir a qualificadora do emprego de recurso qu
e dificultou a defesa da vítima
, previstas no inciso IV, do § 2º do art. 121 do Código Penal na decisão de pronúncia relativamente ao pr
onunciado Alessandro de Matos Menezes
. E, por outro

norte
,
nego provimento

ao recurso interposto por
Alessandro de Matos Menezes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021